Tribunal: TCU
Processo: 009.254/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado junto ao Município de São Lourenço do Sul/RS, que tinha como objeto a execução de obras de reconstrução de pontes, vias de acesso a orlas, construção de casas, proteção e contenção das margens do Rio São Lourenço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de irregularidades identificadas no Termo de Compromisso 0061/2011 (Siafi 666696), firmado junto ao município de São Lourenço do Sul/RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Rudinei Härter; 9.2. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 207, parágrafo único, do RI/TCU, as contas do responsável Rudinei Härter (XXX.174.650-XX), dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 208, do RI/TCU, as contas dos responsáveis José Daniel Raupp Martins (XXX.936.210-XX) e José Sidney Nunes de Almeida (XXX.593.900-XX), dando-lhes quitação; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e notificar os responsáveis.